Tribunal: TCU
Processo: 019.100/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6681/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em favor de Sonia Donizete Santana da Silva, e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que a interessada percebe, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e "opção", as quais compõem a estrutura remuneratória submetida ao exame do Tribunal; Considerando ser vedada a percepção cumulativa das vantagens de "quintos" e "opção", conforme disposto no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e no art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; Considerando a jurisprudência assente neste Tribunal, no sentido de que é irregular a acumulação de "quintos" com a vantagem "opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, mesmo que a interessada tenha satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 e implementado os requisitos para aposentadoria até 16/12/1998, data de edição da Emenda Constitucional 20/1998 (Acórdãos 1.599/2019 (rel. Min. Benjamin Zymler), 2.988/2018 (rel. Min. Ana Arraes), ambos do Plenário, 4.552/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 4.521/2023 (rel. Min. Aroldo Cedraz), 13.959/2020 (rel. Min. Ana Arraes), todos da 2a Câmara, 5.137/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira), 4.891/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus), e 6.596/2022 (rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti), todos da 1a Câmara); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria, constante do ato de concessão, foi implementado em 3/7/2017, após 16/12/1998; Considerando que, conforme consta base e-Pessoal, este Tribunal já apreciou pela ilegalidade ato de concessão de aposentadoria da interessada, em virtude da concessão da vantagem "opção", por meio do Acórdão 10191/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Aroldo Cedraz; Considerando que o gestor de pessoal restabeleceu o pagamento da vantagem "opção", uma vez que a interessada obteve provimento judicial no Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e no Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000, ambos em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região; Considerando que o TCU possui competências próprias e privativas, estatuídas pela Constituição Federal e pela sua Lei Orgânica, inexistindo vinculação entre o processo do TCU e outro versando sobre idêntica matéria no âmbito do Poder Judiciário ou da Administração Pública, podendo, dessa forma, promover apreciação de mérito de ato de pessoal; Considerando que, tanto a liminar quanto a decisão de mérito supramencionadas, sob qualquer perspectiva que seja adotada, não amparam o pagamento da vantagem de "opção" em caráter absoluto, uma vez que o seu pagamento não pode estar cumulado com "quintos/décimos", nos termos do disposto no art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990 (jurisprudência desta Corte firmada por meio do Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , rel. Min. Ana Arraes); Considerando que a referida vedação não foi objeto de discussão na lide ora em análise, seja no pedido da parte autora, na fundamentação da liminar ou na sentença de mérito em primeira instância; Considerando que, enquanto estiver em vigor a decisão judicial, cabe à interessada escolher entre a percepção de "quintos/décimos" ou "opção", uma vez que o pagamento cumulativo está vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e não está amparado em decisão judicial; Considerando que não se está propondo a inaplicabilidade da decisão judicial, haja vista que, conforme exposto, as decisões acima analisadas, seja em tutela provisória ou em sentença de mérito, não englobaram todas as hipóteses de validade do pagamento da vantagem "opção", restando a vedação cumulativa que fugiu ao escopo da lide, cabendo, pois, necessária a sua observância; Considerando, ainda, que deve ser determinado ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000, ambos em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial, se a escolha acima for o percebimento da vantagem de "opção", o Gestor de Pessoal deverá promover a exclusão dessa vantagem, resguardado o direito ao restabelecimento da vantagem de quintos/décimos; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 21/7/2022, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129). ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em negar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Sonia Donizete Santana da Silva, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir. 1. Processo TC- Processo 019.100/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Sonia Donizete Santana da Silva (XXX.160.971-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, convoque a interessada para optar entre a percepção da vantagem denominada "opção" ou a VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio da interessada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2 acompanhe os desdobramentos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000, ambos em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, que assegura, presentemente, o pagamento da parcela "opção", e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial, se a escolha do subitem 1.7.1. acima for o percebimento da vantagem de "opção", o Gestor de Pessoal deverá promover a exclusão dessa vantagem, resguardado o direito ao restabelecimento da vantagem de quintos/décimos; 1.7.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da Instrução Normativa TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.